Tribunal: CARF
Processo: 11080.737127/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737127/2018-99
ACÓRDÃO
1401-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737127/2018-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/POR (Ribeirão Preto/SP), sessão de 04 de outubro
de 2019 (fls. 38/44), que julgou improcedente a impugnação (fls. 10/26) contra a Notificação de
Lançamento Eletrônica (fls. 2/3) referente à não homologação de compensações tratadas no
processo administrativo no 13819.902.512/2017-96 sobre multa isolada no valor total de R$
88.883,26.
Transcrevo abaixo o relatório da decisão de piso:
Cientificada do lançamento em 10/12/2018, (Termo de Ciência às fls. 05), a
interessada apresentou a impugnação de fls. 10 a 26, em 09/01/2019, onde alega,
em síntese, preliminarmente, que a não homologação da Dcomp tratada no
processo no 13819.902512/2017-96 ainda não foi definitivamente julgada, e que
por força do art. 116, inc. II do CTN, que trata do fato gerador, a multa isolada
somente poderia ser aplicada se e quando houver decisão definitiva que não
homologue a Dcomp. No mérito, entende que enquanto o RE 796.939/RS não seja
definitivamente julgado pelo STF, não poderá ser proferida qualquer decisão no
presente processo, em atenção ao disposto nos arts. 926 e 927 do CPC, à margem
do postulado da economia processual e dos princípios da legalidade e da eficiência
que regem a administração pública, defendendo assim o sobrestamento do
presente processo, até o julgamento definitivo do RE 796.939/RS pelo STF. Diz que
a exigibilidade da multa deverá permanecer suspensa em razão do disposto no
§18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, e que somente quando da prolação de decisão
definitiva no processo no 13819.902512/2017-96, é que deverá ter início a
contagem do prazo de 30 dias previsto no art. 6o da lei no 8.218/91, o qual
concede reduções escalonadas para pagamento/parcelamento de multas de
ofício. Afirma que quando da emissão do despacho decisório no processo
administrativo no 13819.902512/2017-96, já houve a imputação de multa de
mora, havendo portanto aplicação cumulativa das multas isolada (50%) e de mora
(20%), acarretando a inadmissível hipótese de Bis in Idem, em detrimento da
capacidade contributiva da impugnante, se levados em conta os princípios de
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser afastada a cobrança da multa
isolada de 50%, ou caso assim não se entenda, que seja afastada, no mínimo, a
cobrança da multa de mora (20%). Sustente que, caso seja mantido o lançamento,
deverá ser afastada a cobrança de juros de mora sobre a multa isolada, em razão
de ausência de previsão legal expressa que autorize tal cobrança, citando o CTN e
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737127/2018-99
3
acórdãos do CARF no sentido da tese defendida. Ao final pede o deferimento da
manifestação de inconformidade.
O julgamento em primeira instância manteve o lançamento perpetrado pelo Fisco,
negando todos os pontos alegados na impugnação: (i) Alegação de nulidade da Notificação de
lançamento em razão de que a multa isolada somente poderia ser lançada após o julgamento
definitivo da não homologação da dcomp, (II) Pedido de Sobrestamento do presente processo, (III)
Alegação de duplicidade - Bis in Idem, e (IV) Incidência de juros de mora sobre a multa isolada.
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ por via eletrônica em 16/03/2020,
apresentando Recurso Voluntário em 06/04/2020, no qual basicamente reitera os seus
argumentos de defesa apresentados em impugnação, ressaltando a necessidade de
sobrestamento em função da Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
RE n° 769.939/RS, configurando dessa forma uma questão prejudicial ao julgamento do mérito.
Ao final requer o provimento do Recurso e a consequente reforma da decisão de
piso.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido
O presente litígio tem origem na contestação por parte da Recorrente de autuação
fiscal pautada na exigência da multa isolada sobre débitos apurados em função de compensações
declaradas pelo contribuinte cuja análise resultou em sua não homologação.
Independente dos argumentos da defesa, a controvérsia objeto deste litígio foi
superada em julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de repercussão
geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023, de modo que o Egrégia
Corte declarou a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737127/2018-99
4
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada,
isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737127/2018-99
5
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta,
tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte
conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de
11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Diante do exposto, há previsão de aplicação para o presente processo amparo no
inciso I, do § único do art. 98, do Regimento Interno do CARF:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.737127/2018-99
6
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Desta forma, por incidência do dispositivo acima transcrito, na qual determina a
aplicação de decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual voto por cancelar
integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o lançamento de multa isolada por compensação não homologada.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 173
DF CARF MF
Original